Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO OBSCENO. CONDUTA SEXUAL EM LOCAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DO ATO LIBIDINOSO A VÍTIMA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO. SUBSTIUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL.
1. O crime de importunação sexual (CP, art. 215A) exige a prática de ato libidinoso sem consentimento, dirigido de forma deliberada e personalíssima contra a vítima, com invasão direta de sua esfera de autodeterminação sexual.
2. O crime de ato obsceno (CP, art. 233), por sua vez, tutela a moralidade pública e caracteriza-se pela prática de comportamento de natureza sexual em local público ou aberto ao público, prescindindo de direcionamento específico da conduta a pessoa determinada.
3. Evidenciada a prática de conduta sexualmente ofensiva em ambiente público, mas ausentes elementos seguros quanto ao direcionamento do ato libidinoso à vítima como destinatária necessária da conduta, impõe-se a desclassificação do crime de importunação sexual para ato obsceno.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria, inviável a absolvição, sendo de rigor a manutenção da condenação com adequação do enquadramento jurídico.
5. Readequada a dosimetria e fixada a pena em patamar compatível com o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes os requisitos legais (CP, art. 44).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.